Tribunal: TJES
Processo: 5008905-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008905-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVAN GONCALVES DE MELO

AGRAVADO: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008905-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
IVAN GONÇALVES DE MELO

AGRAVADOS:
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE ALEGRE - DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTEMPLAÇÃO. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. ANÁLISE DE RISCO DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE GARANTIAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida para compelir administradoras de consórcio à entrega imediata de veículo automotor após a contemplação do consorciado, diante de negativa administrativa fundada em análise de risco de crédito, existência de restrições cadastrais e alteração da personalidade jurídica do contratante original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão de tutela de urgência que determine a entrega imediata do bem ao consorciado contemplado; e (ii) estabelecer se a exigência de análise de risco e de garantias complementares pela administradora de consórcio configura prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 11.795/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, diante da vulnerabilidade fática do agravante, que assumiu pessoalmente os pagamentos do consórcio após a baixa da empresa individual, mantendo posição de hipossuficiência frente às administradoras.

4. A contemplação no consórcio confere ao consorciado o direito de utilizar o crédito, mas não implica liberação automática e incondicional da carta de crédito, estando a entrega do bem condicionada ao cumprimento de requisitos de solvabilidade e garantias previstos contratualmente.

5. A Lei nº 11.795/2008 assegura a natureza multilateral do contrato de consórcio e a prevalência do interesse comum do grupo, legitimando a adoção de mecanismos de proteção do fundo comum contra riscos de inadimplência.

6. As cláusulas contratuais expressas autorizam a administradora a realizar análise de risco de crédito e a exigir garantias complementares, desde que de forma proporcional e vinculada à proteção do grupo consorcial.

7. A existência de restrições cadastrais ativas e a constatação de renda insuficiente do agravante para suportar a prestação mensal evidenciam risco de inadimplemento superior ao aceitável, mitigando a probabilidade do direito alegado.

8. O perigo de dano não se caracteriza, pois o prejuízo alegado possui natureza patrimonial e reversível, não demonstrada urgência concreta ou risco de dano irreparável decorrente da não entrega imediata do bem.

9. Ausentes, portanto, os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, a negativa administrativa revela-se, em juízo de cognição sumária, exercício regular de direito previsto em lei e no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contemplação em consórcio não assegura, por si só, a liberação imediata da carta de crédito, podendo a administradora exigir análise de risco e garantias complementares previstas contratualmente para proteção do grupo consorcial.

A exigência de garantias e a negativa de entrega do bem, quando fundadas em cláusulas contratuais e em critérios objetivos de solvabilidade, não configuram prática abusiva.

A ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano impede a concessão de tutela de urgência para liberação imediata do bem contemplado em consórcio.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, arts. 10, § 1º, e 14; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5001152-49.2023.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, 2ª Câmara Cível, j. 10.04.2025; TJMG, Apelação Cível nº 5015531-92.2022.8.13.0079, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 18.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008905-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
IVAN GONÇALVES DE MELO

AGRAVADOS:
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE ALEGRE - DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme se depreende dos autos, a controvérsia diz respeito à verificação dos pressupostos legais necessários para a concessão de tutela de urgência, em sede de agravo de instrumento, visando compelir as empresas administradoras de consórcio à entrega imediata de veículo automotor após a contemplação do consorciado, diante de negativas administrativas fundamentadas em análise de risco de crédito e alteração da personalidade jurídica do contratante original.

Inicialmente, impõe-se examinar a natureza da relação jurídica estabelecida, a fim de verificar a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A esse respeito, cumpre destacar que as agravadas sustentam a inaplicabilidade da legislação consumerista, alegando que o contrato foi firmado por pessoa jurídica para fomento de atividade comercial. Contudo, observa-se que o juízo de origem, de forma acertada, reconheceu a vulnerabilidade fática do autor, que atua como motorista e assumiu os pagamentos em nome próprio após a baixa da empresa individual. Assim, mantém-se a incidência das normas consumeristas, ante a posição de hipossuficiência do agravante frente às instituições financeiras.

Em avanço, o sistema de consórcios é regido pela Lei nº 11.795/2008, que em seu artigo 10, § 1º, estabelece a natureza multilateral e o interesse comum do grupo:

"Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento jurídico que cria vínculos obrigacionais entre os consorciados, e entre estes e a administradora, para a realização do interesse comum do grupo."

Neste cenário, a contemplação, embora atribua ao consorciado o direito de utilizar o crédito, não opera de forma automática e incondicional. A eficácia da entrega do bem está adstrita ao cumprimento de requisitos de garantia e solvabilidade, visando preservar o fundo comum e evitar o prejuízo aos demais membros do grupo que ainda não foram contemplados. Conforme se depreende das cláusulas 37, 37.2 e 37.4 do contrato firmado, a administradora reserva-se o direito de realizar análise de risco e exigir garantias complementares.

A jurisprudência desta Corte e dos tribunais pátrios firmou entendimento no sentido de que é lícita a exigência, pela administradora de consórcio, de garantia complementar para a liberação da carta de crédito, desde que tal condição esteja expressamente prevista no instrumento contratual e se revele adequada, proporcional e legitimamente vinculada à proteção do grupo consorcial, em observância à função econômica do sistema de consórcios e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Neste sentido, confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA COMPLEMENTAR. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por ANTONIO GOMES, determinando à administradora que prestasse informações adequadas sobre os documentos e garantias exigidas para liberação da carta de crédito e condenando-a ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência de garantia complementar para a liberação da carta de crédito caracteriza abuso contratual; e (ii) analisar se a conduta da administradora enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A exigência de garantia complementar está expressamente prevista no contrato de adesão ao consórcio. A previsão contratual de solicitação de fiador ou outra garantia adicional visa preservar o interesse coletivo do grupo consorcial, mitigando riscos de inadimplência, conforme autorizado pelo artigo 14 da Lei n° 11.795/2008.
O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações de consórcio, mas a exigência de garantias complementares, quando prevista contratualmente e devidamente informada ao consorciado, não configura prática abusiva.
Não há evidências de falha na prestação de informações, uma vez que o consorciado tinha ciência das regras aplicáveis, conforme demonstrado nos documentos do contrato. A simples exigência de garantia adicional, sem comprovação de conduta arbitrária ou vexatória, não configura dano moral indenizável, na ausência de ato ilícito da administradora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A administradora de consórcio pode exigir garantia complementar para liberação da carta de crédito, desde que tal exigência esteja expressamente prevista no contrato e se justifique na proteção do grupo consorcial.
A exigência de garantia complementar, por si só, não configura prática abusiva ou ilícita, não ensejando indenização por danos morais, salvo prova de conduta irregular por parte da administradora. Dispositivos relevantes citados: Lei n° 11.795/2008, art. 14; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1016370-43.2021.8.26.0344, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 27.02.2023; TJ-CE, AC nº 00525917720208060071, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 18.04.2023; TJ-RJ, APL nº 02370030220208190001, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 02.12.2021. (TJES - Apelação Cível: 5001152-49.2023.8.08.0048, RELATOR(A): DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTEMPLAÇÃO EM CONSÓRCIO - EXIGÊNCIA DE GARANTIA PARA A ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO - PREVISÃO LEGAL - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - GARANTIA EM PROL DO INTERESSE COLETIVO DO GRUPO CONSORCIADO - PREVISÃO CLARA E DESTACADA CONSTANTE DO REGULAMENTO DO GRUPO - PRÉVIO CONHECIMENTO PELO AUTOR - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA. - Sob a ótica dos sistemas de consórcios, eventual desistência, falecimento ou inadimplemento de um consorciado implica a redução da quota mensal e, consequentemente, prejuízo aos demais consorciados. Por tal razão, existe previsão legal para que a administradora de consórcios exija dos consorciados garantias a serem prestadas quando da contemplação em sorteio e emissão da carta de crédito -
A exigência de garantias complementares dos consorciados quando de sua contemplação não é, per se, prática abusiva. Pelo contrário, trata-se de medida complementar apta a resguardar o interesse coletivo dos integrantes do grupo consorcial, sendo medida que coaduna com a própria saúde financeira do grupo, preservando os interesses dos participantes que ainda não foram sorteados -
Verificando-se que o consumidor foi previamente cientificado do regulamento do grupo de consórcio, não se mostra abusiva a exigência de fiador ou o desconto do valor da parcela antes da contemplação, com complementação do valor após a contemplação - Recurso desprovido . (TJ-MG - Apelação Cível: 50155319220228130079, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 18/09/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2024)

No caso, observa-se que o contrato firmado (Cláusula 37.2) estabelece expressamente que a carta de crédito somente será disponibilizada ao consorciado que não possua restrições cadastrais e que apresente capacidade de pagamento compatível com a prestação. Dos elementos probatórios colacionados, verifica-se que o agravante ostenta renda mensal líquida de aproximadamente R$ 1.421,44 como motorista, ao passo que a prestação do consórcio gira em torno de R$ 698,80, comprometendo quase 50% de seus rendimentos. Somado a isso, há registro de restrição financeira em nome do autor (SPC-BAHAMAS) no valor de R$ 474,00.

Nesse contexto, a probabilidade do direito invocada pelo agravante, exigida pelo art. 300 do CPC, mostra-se sensivelmente mitigada pelas justificativas apresentadas pelas empresas recorridas, como consignado pelo juízo
a quo
. Com efeito, a indicação de restrições cadastrais ativas e a constatação de que a renda declarada em relação à nova pessoa jurídica (CNPJ nº 59.206.729/0001-61) revela-se insuficiente para suportar o encargo mensal da cota consorcial evidenciam risco de inadimplência superior ao patamar aceitável segundo a política de crédito da instituição administradora.

Quanto ao perigo de dano, não assiste razão ao Recorrente ao alegar que a continuidade do pagamento das parcelas justifica a entrega antecipada do bem em sede liminar. Como bem pontuado pela decisão de primeiro grau, a alegação genérica de prejuízo não substitui a prova da urgência contemporânea e do risco de dano irreparável, de modo que o dano alegado possui caráter patrimonial, reversível mediante eventual indenização ou compensação futura, caso se comprove a ilicitude da negativa após a instrução processual.

Assim, ainda que possa vir a sagrar-se vencedor da demanda ao final, o recorrente deixa de comprovar, ou mesmo de indicar, neste momento processual, a existência de circunstâncias concretas aptas a demonstrar a ocorrência de prejuízo imediato e incontornável decorrente da não entrega imediata do bem objeto da contemplação no consórcio.

Destarte, considerando o cenário fático descrito, entendo pela manutenção da decisão impugnada, na medida em que a conduta das agravadas, nesta fase de cognição sumária, aparenta ser exercício regular de direito previsto na Lei nº 11.795/2008 e no instrumento contratual. Não se evidenciam, portanto, elementos suficientes a autorizar a modificação da decisão agravada, a qual concluiu pela ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.